Tribunal: TJMT
Processo: 1048552-96.2025.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1048552-96.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Empréstimo consignado, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[NUBIA DE ARAUJO POMBAL - CPF: 788.509.671-87 (APELANTE), BRUNO ALEXANDRE CAPISTRANO DE IRINEU SILVA - CPF: 002.426.451-27 (ADVOGADO), PEDRO MOACYR PINTO JUNIOR - CPF: 376.457.141-15 (ADVOGADO), JEANNY CRISTINA DA SILVA BOTELHO CAPISTRANO - CPF: 003.064.271-09 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO CUMULADA COM NULIDADE CONTRATUAL E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RMC. ALEGAÇÃO DE ERRO NA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de ação revisional de contrato de empréstimo alegando ter contratado empréstimo consignado tradicional por telefone, mas sido surpreendida com a contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), sem receber cartão físico e sofrendo descontos mensais sem perspectiva de quitação da dívida. Pleiteou a conversão do contrato, limitação dos juros, afastamento da capitalização e repetição dos valores pagos. A sentença de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos, por inexistência de vícios contratuais, fundamentando-se na documentação contratual e utilização efetiva do crédito pela autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se: (i) houve vício de consentimento na contratação do cartão de crédito consignado com RMC; (ii) é possível a conversão do contrato para empréstimo consignado tradicional; (iii) é cabível a repetição do indébito ou indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Restou comprovado nos autos que a autora utilizou sistematicamente o crédito disponibilizado por meio do cartão de crédito consignado, inclusive mediante saques, evidenciando ciência e anuência com a natureza contratual.
4. Os documentos apresentados demonstram que a contratação ocorreu de forma presencial, com assinatura de termos claros quanto à modalidade contratada, afastando a alegação de vício de consentimento.

5. A utilização do crédito por longo período sem impugnação inviabiliza a conversão do contrato com base no princípio do
venire contra factum proprium
.

6. Ausente ilegalidade ou abusividade contratual, não há falar em repetição de indébito ou indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:

“1. A utilização prolongada do cartão de crédito consignado, inclusive mediante saques, evidencia ciência da natureza contratual e afasta a alegação de erro ou vício de consentimento. 2. A contratação válida e regular de cartão de crédito consignado com RMC não pode ser convertida em empréstimo consignado tradicional por conveniência do consumidor.”

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Apelação Cível n.o 1006029-48.2023.8.11.0006, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 11/06/2024; TJMT, Apelação Cível n.o 1000578-50.2022.8.11.0047, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 10/05/2023.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
NÚBIA DE ARAÚJO POMBAL
, em face de sentença prolatada pela MMa Juíza
Rita Soraya Tolentino de Barros
da
2a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT,
que
julgou improcedente
o pedido contido nos autos da
Ação Revisional de Contrato de Empréstimo Consignado/Cartão c/c Nulidade Contratual, Repetição de Indébito
,

movida em face do
BANCO BMG S/A
.

Inconformada, a autora interpôs apelação, reiterando a inexistência de
manifestação válida de vontade
quanto à contratação da modalidade de cartão de crédito consignado, a ausência de utilização do cartão, a inexistência de faturas e, por consequência, a invalidade da cobrança. Requereu a reforma da sentença, com a declaração de nulidade do contrato,
conversão para empréstimo consignado tradicional
,
repetição em dobro
dos valores descontados, além da
condenação por danos morais
. (ID. 308511877)

O Banco BMG apresentou
contrarrazões
, defendendo a regularidade da contratação e da conduta adotada, com base em documentação
assinada pela própria autora
e na efetiva disponibilização dos valores contratados, mediante TED. Alegou que
não houve falha na prestação de informações
e que a modalidade de cartão de crédito consignado é válida, possuindo regulamentação específica, inclusive quanto à reserva de margem consignável (RMC). Pugnou pela manutenção integral da sentença. (ID. 308511882)

É o relatório.

Em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

NÚBIA DE ARAÚJO POMBAL
propôs
Ação Revisional de Contrato de Empréstimo Consignado/Cartão c/c Nulidade Contratual, Repetição de Indébito
, em face do

BANCO BMG S.A.
,
sustentando que contratou
por meio de atendimento telefônico, um empréstimo consignado tradicional, tendo sido surpreendida com a contratação de cartão de crédito consignado, o qual não correspondeu à sua intenção original.

Sustenta jamais ter recebido ou utilizado qualquer cartão físico, mas que mesmo assim passou a sofrer descontos mensais diretamente em sua folha de pagamento, os quais já teriam ultrapassado o montante de R$ 12.000,00, sem previsão de quitação da dívida principal, pois os abatimentos seriam destinados exclusivamente ao pagamento mínimo da fatura
.

Afirmou, ainda, que buscou solução administrativa junto ao PROCON/MT, sem êxito, e pugnou pela conversão do contrato para a modalidade de empréstimo consignado convencional, limitação dos juros, afastamento da capitalização, bem como pela repetição dos valores descontados indevidamente.

Após o fim da instrução processual, o juízo de primeiro grau assim sentenciou:

“(...) O cerne da questão consiste em verificar se houve vício na contratação do cartão de crédito consignado, se a autora foi induzida a erro quanto à natureza do contrato, e se são devidas a conversão para empréstimo consignado, a revisão da taxa de juros e a repetição de indébito.

Vislumbrando os autos, sobejou evidenciada a avença entre as partes no id no 199090277 - pág. 01 a 07, na modalidade
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO
, com taxa de juros de 4,70 % a.m e 74,86% a.a, o que inviabiliza qualquer alteração quanto ao contratado, senão vejamos:

(...)

O requerido trouxe aos autos a comprovação de que o Termo de Adesão, qual se deu na modalidade “cartão de crédito consignado de benefício”, com desconto em folha, com a taxa dentro do patamar de mercado, o que desnatura o empréstimo consignado e impossibilita ter como inexistente a contratação.

Houve, ainda, a título de esclarecimentos, a comprovação da disponibilização do
SAQUE, cuja autorização está aportada no id no 199090287 – pág. 01 e TED id no199090283,
inviabilizando cancelar a contratação.

É evidente que enquanto pagar o mínimo do cartão de crédito, os descontos continuarão referentes ao saldo devedor não liquidado, sendo, portanto, impossível limitar as parcelas.

Não há como alterar a taxa de juros aplicadas pelo requerido.

A autora é servidora Pública e por evidente possui conhecimento daquilo que contrata, desta maneira, não há como alegar ignorância do avençado, pois ali está expresso tratar de contrato de cartão de crédito, inviável a conversão empréstimo consignado.

Deveria realizar o pagamento da fatura no dia acordado, de forma inteira, para não incorrer os encargos moratórios.

Por tudo que dos autos consta, não existe nenhuma comprovação de ocorrência de vício de consentimento ou social a justificar, cancelar total ou parcial o contrato firmado, pois trata de cartão de crédito firmado pelo próprio autor em sua plena lucidez e vontade, assim, não vejo razão plausível para desconstituir.

Quanto à alegação de intermináveis parcelas/descontos, é evidente que enquanto pagar APENAS o mínimo da fatura, os descontos continuarão referente ao saldo devedor não liquidado, sendo, portanto, impossível limitar parcelas.

Verifico da aplicação dos juros estão dentro da média de mercado os juros avençados, conforme verifica-se pelo ditado pelo Banco Central https://www.bcb.gov.br/estatisticas/reporttxjuros?codigoSegmento=1&codigoModalidade=215101&historicotaxajurosdiario_atual_page=1&tipoModalidade=D&InicioPeriodo=2024-09-23.

Não há como alterar a taxa de juros aplicadas pelo requerido.

O contrato apresentado pelo réu contém informações claras sobre a modalidade contratada, os encargos financeiros, a forma de pagamento e a reserva de margem consignável de 5%, específica para cartões de crédito, conforme previsto na Lei 13.172/2015.

Não há nos autos elementos que indiquem que a autora foi induzida a erro ou que houve falha no dever de informação por parte do banco réu. Pelo contrário, o contrato é claro quanto à modalidade contratada e suas características.

Ademais, o banco réu demonstrou que a autora utilizou o crédito disponibilizado através de saques/TEDs, conforme comprovantes juntados aos autos, tendo ciência de que se tratava de operação vinculada ao cartão de crédito consignado.

Com relação à capitalização de juros, resta evidente no
id no 199090277 –pág. 01,
não havendo que falar em ausência de consentimento.

Em decisão uníssona, o Superior Tribunal de Justiça, em recurso repetitivo em 08.08.2010 (REsp 973.827/RS), dirimiu a questão sobre o assunto, da seguinte forma:

(SÚMULA 539-STJ).

Nesse sentido, ficou assentado que “A cobrança de juros capitalizados nos contratos de mútuo é permitida quando houver expressa pactuação.” STJ. 2a Seção. REsp 1.388.972-SC, Rel. Min. Marco Buzzi, julgado em 8/2/2017 (recurso repetitivo) (Info 599).

Sobejou evidente ainda, que a capitalização de juros, seja qual for a sua periodicidade (anual, semestral, mensal), somente será considerada válida se estiver expressamente avençada no contrato.

A previsão no contrato bancário da taxa de juros superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”.

Dessa forma, no contrato a taxa de juros é superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para constatar que houve previsão da capitalização de juros na forma acima determinada, sendo devida sua aplicação.

Conclui assim, ser legal a cobrança de juros capitalizados não persistindo a pleito inicial, no caso deverá prevalecer o julgado do Superior Tribunal de Justiça, sendo inviável a correção como estipulado na inicial.

Por tal razão resta prejudicado qualquer pedido de repetição de indébito.

Assim, não vislumbro qualquer ilegalidade ou abusividade na contratação ou nas cláusulas do contrato de cartão de crédito consignado firmado entre as partes, razão pela qual os pedidos iniciais devem ser julgados improcedentes.

O limite de desconto (RMC), resta demonstrado o cumprimento por parte do requerido sua observância, não havendo prova em contrário pelo autor.

Diante do exposto e considerando o que mais consta nos autos, Julgo por Resolução de Mérito, a presente AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO/CARTÃO C/C NULIDADE CONTRATUAL, REPETIÇÃO DE INDÉBITO e
NÃO

ACOLHO
o pedido inicial, com fulcro no que dispõe os artigos 487-I do Novo Código de Processo Civil.

DEIXO de condenar a autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, eis que é beneficiária da gratuidade de justiça.
(...)”. (ID. 308511874)

Diante da sentença, apresentou recurso, visando a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado.

Pois bem.

A controvérsia gravita em torno da
validade do contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável
(RMC) firmado pela Autora com a instituição financeira demandada. Sustenta a Apelante que, ao tempo da contratação, julgava estar firmando empréstimo consignado, sendo surpreendida pela cobrança de encargos próprios de cartão de crédito, com descontos mensais em sua folha de pagamento a título de RMC, sem previsão de encerramento.

Na ação, a Apelante
não nega
a contratação de empréstimo junto à instituição financeira Apelada; o que se contesta na demanda é que
acreditou

estar contratando um empréstimo consignado, sendo posteriormente surpreendido com a constatação de que se tratava, na verdade, de um
cartão de crédito consignado.

No ponto, entendo que a d. magistrada singular
agiu com acerto
ao sentenciar o processo e não converter o contrato para a modalidade de empréstimo pessoal.

Isso porque a apelada
fez prova
nos autos de que a Apelante
efetivamente utilizava o cartão de crédito
por
meio de saques
, de
modo sistemático
(ID. 308511862 – pág. 11 e seguintes). Tal circunstância evidencia o
conhecimento
da natureza da avença e a ausência de qualquer induzimento a erro.

Ademais, ainda que a Apelante alegue que todo o negócio jurídico tenha sido realizado por meio de contato telefônico, a análise dos documentos juntados pela Apelada (ID 308511858/9/60/61/63) demonstra que, em verdade, a contratação ocorreu de
forma presencial
, oportunidade em que foi facultado à Apelante
ler a documentação e proceder à sua assinatura
.

Constata-se, ainda, que os
instrumentos são claros
quanto à
natureza do negócio entabulado
, porquanto a Apelante firmou documento intitulado
“Cédula de Crédito Bancário – Saque mediante utilização do Cartão de Crédito Consignado emitido pelo Banco BMG”
, bem como a
“Autorização de Saque no Cartão BMG Card”
.

Assim, não se pode, à luz do princípio da boa-fé objetiva, admitir que o consumidor se beneficie da operação por período de uma década e, somente após esse lapso, pretenda desconstituí-la, sob alegação de desconhecimento de seus termos essenciais.

A jurisprudência desta Corte, em casos análogos, tem rechaçado esse tipo de pretensão com base no
princípio do
venire contra factum proprium
, que veda o comportamento contraditório da parte que, após longa utilização do crédito concedido, intenta para desconstituir o contrato sob a alegação de vício.

Senão, vejamos:

“(...)
Não há como acolher a tese de que o apelado
, absolutamente capaz e sem a condição de hipervulnerabilidade, não contratou empréstimo na modalidade Cartão de Crédito Consignado, se restou incontroverso o depósito do crédito em sua conta bancária e os
descontos do valor mínimo das respectivas faturas durante mais de 08 (oito) anos
,
ante a vedação ao venire contra factum proprium
. Inteligência dos arts. 4o, 138 e 145 do Código Civil, c/c o inciso I do art. 373, do Código de Processo Civil. Inexistindo ato ilícito imputável à instituição financeira, não se cogita de condenação, sob o viés da responsabilidade civil, seja por restituição do indébito, ou por danos morais.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1006029-48.2023.8.11.0006, Relator: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 11/06/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/06/2024) Destaquei

“(...) I -
Não há que se falar em indução a erro do consumidor
na contratação de cartão de crédito consignado,
quando demonstrado a utilização efetiva do referido cartão
. Juntado aos autos as faturas do cartão de crédito, demonstrando a utilização do cartão pela parte, não só correspondente a saques, que por si só já desvirtua o empréstimo consignado, como em compras diversas, não havendo se falar em violação ao direito de informação. II -
As faturas constituem provas mais que suficientes
, de que o autor/apelante utilizou do cartão de crédito disponibilizado pelo requerido/apelado, não havendo como desconsiderar a transação bancária. III - Optando o apelante ao desconto mínimo, o não pagamento do valor integral da fatura acaba por acarretar a incidência de encargos financeiros sobre o saldo devedor, conforme discriminados nas próprias faturas, motivo pelo qual os descontos continuam sendo devidos.”
(TJ-MT - AC: 10005785020228110047, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 10/05/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/05/2023) Destaquei

Logo,
não há
que se falar em conversão do contrato de cartão de crédito em empréstimo consignado, porquanto ausente qualquer
demonstração de nulidade ou defeito substancial
na formação do negócio jurídico.

Diante da regularidade do contrato, não há que se falar em restituição dos valores descontados ou condenação por danos morais.

Posto isso,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto por
NÚBIA DE ARAÚJO POMBAL,
para manter intacta a sentença prolatada.

Sem majoração dos honorários advocatícios, ante a ausência de condenação em primeira instância.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025